Tribunal: TJMT
Processo: 1076757-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1076757-38.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANITA NUNES PIOVESAN - CPF: 383.570.971-20 (RECORRIDO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANITA NUNES PIOVESAN - CPF: 383.570.971-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDSON MIGUEL PIOVESAN registrado(a) civilmente como EDSON MIGUEL PIOVESAN - CPF: 139.332.219-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. DECRETO ESTADUAL No 697/2020. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade ambiental estadual a observância do prazo legal de 180 dias para análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR no MT266620/2024), diante da inércia administrativa superior a sete meses, sem decisão ou indicação de pendências.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora superior ao prazo legal para análise do Cadastro Ambiental Rural configura violação a direito líquido e certo do administrado, apta a justificar a intervenção judicial para compelir a Administração à conclusão do procedimento.

III. Razões de decidir
3. A razoável duração do processo administrativo constitui direito fundamental (CF/1988, art. 5o, LXXVIII), impondo à Administração atuação eficiente e tempestiva, em consonância com o princípio da eficiência (art. 37, caput).
4. O Decreto Estadual no 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para decisão administrativa em processos de licenciamento ambiental, parâmetro normativo que vincula a atuação estatal.
5. A inobservância injustificada desse prazo caracteriza mora administrativa ilegítima, não sendo afastada por alegações genéricas de complexidade do procedimento, ordem cronológica ou insuficiência estrutural.
6. A intervenção judicial limita-se ao controle de legalidade da omissão, sem ingerência no mérito técnico do ato administrativo, preservando a separação dos poderes.
7. A determinação para apresentação integral de eventuais pendências em ato único alinha-se ao art. 14, §1o, da LC no 140/2011, evitando a fragmentação indevida do procedimento administrativo.
8. O posterior cumprimento da ordem administrativa não implica perda do objeto, mas confirma a existência da mora e a legitimidade da tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese
9. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“1. A demora superior ao prazo legal de 180 dias para análise de Cadastro Ambiental Rural configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo. 2. A ordem cronológica interna e a alegada complexidade do procedimento não afastam a ilegalidade da omissão administrativa. 3. É legítima a intervenção judicial para compelir a Administração à prática de ato vinculado, sem incursão no mérito técnico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; LC no 140/2011, art. 14, §1o; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RN 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023; TJMT, RN 1006632-16.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no
1076757-38.2025.8.11.0041
, impetrado por
ESPÓLIO DE EDSON MIGUEL PIOVESAN
,
contra ato omissivo atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), o qual foi concedida a segurança para determinar às autoridades coatoras que observem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CARMT 266620/2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela
concessão da segurança pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte impetrante afirma ser
proprietária do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Rosa XI", localizado no município de Juara/MT.

Relatou que submeteu o imóvel ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o no MT266620/2024, em 30 de dezembro de 2024 e que, passados mais de sete meses da inscrição, o órgão ambiental não havia concluído a análise do cadastro, mantendo o status "Em Análise" sem qualquer decisão definitiva ou notificação de pendências, o que estaria inviabilizando o acesso a crédito rural e a regularidade ambiental da propriedade, além de violação ao princípio da razoável duração do processo e desrespeito aos prazos fixados na legislação estadual, pugnando pela concessão da segurança para compelir a autoridade coatora a analisar o CAR.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito e prestou informações, arguindo, em síntese, a ausência de prova pré-constituída da mora e a complexidade do procedimento de análise do CAR. Defendeu a legalidade da tramitação com base na ordem cronológica estabelecida pelo Decreto no 1.031/2017 e a escassez de recursos humanos frente à demanda, pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público, em primeira instância, declinou de intervir no mérito por entender tratar-se de direito individual disponível.

Pois bem.

Como cediço, o
mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. A caracterização do direito líquido e certo exige que os fatos estejam suficientemente demonstrados por prova pré-constituída, dispensando-se dilação probatória.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, elevou a razoável duração do processo – tanto judicial quanto administrativo – à categoria de direito fundamental. Este postulado não é mera carta de intenções, mas norma de eficácia plena que impõe à Administração o dever de atuar com eficiência, celeridade e respeito ao cidadão.

A eficiência administrativa, prevista no caput do artigo 37 da Carta Magna, exige que o serviço público seja prestado com qualidade e em tempo hábil a não tornar inócuo o direito do administrado.

No âmbito infraconstitucional, a análise deve pautar-se por uma interpretação sistemática que conjugue a Lei Complementar Federal no 140/2011, que fixa normas gerais para o licenciamento ambiental, com a legislação estadual específica.

O Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência concorrente e suplementar, editou o Decreto Estadual no 697/2020, que regulamenta o licenciamento ambiental. O referido decreto, em seu artigo 32, inciso III, é cristalino ao estabelecer o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a emissão de decisão definitiva acerca dos pedidos de licenciamento.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante protocolou o CAR no MT266620/2024 em 30 de dezembro de 2024. A impetração do mandamus ocorreu em 08 de agosto de 2025. Entre a data do protocolo administrativo e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de 7 (sete) meses, ou seja, ultrapassou-se o prazo de 180 dias fixado na norma de regência, sem que houvesse uma decisão conclusiva ou sequer uma movimentação significativa por parte da Administração que justificasse tal lapso temporal.

O argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, referente à complexidade do procedimento e à necessidade de observância da ordem cronológica prevista no Decreto no 1.031/2017, não possui o condão de afastar a ilegalidade da omissão. A ordem cronológica é um critério de organização interna para garantir a impessoalidade, mas não pode servir de escudo para legitimar a ineficiência ou o descumprimento dos prazos legais máximos estabelecidos pelo próprio Poder Executivo Estadual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)”.

“E M E N T A: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 792/2022/SEMA/MT E DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, para apreciação e aprovação do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 792/2022/SEMA/MT e Decreto Estadual n. 697/2020). (N.U 1006632-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

Nessa quadra, a intervenção judicial no caso em tela não fere o princípio da separação dos poderes, pois atua no controle de legalidade da omissão administrativa, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais do administrado. O Poder Judiciário limita-se a fixar prazo para que o órgão competente exerça sua função, sem imiscuir-se no conteúdo técnico da decisão.

Ademais, é imperioso observar que a sentença, ao confirmar a liminar, determinou não apenas a análise, mas que, caso existam pendências, estas sejam comunicadas de uma única vez ao impetrante, ressalvadas as decorrentes de fatos novos. Tal comando está em perfeita consonância com o artigo 14, § 1o, da Lei Complementar Federal no 140/2011, que visa evitar o fracionamento das exigências, prática que eterniza os procedimentos administrativos e onera excessivamente o cidadão ("pinga-fogo" de notificações).

Constata-se nos autos (ID 348321858 e anexos) que, após a concessão da liminar e a prolação da sentença, a SEMA/MT procedeu à análise do CAR em 21/11/2025, emitindo parecer técnico com pendências a serem sanadas pelo interessado. Tal fato demonstra a viabilidade do cumprimento da ordem e a efetividade da medida judicial, sem que isso implique em perda superveniente do objeto, mas sim no reconhecimento do direito pleiteado desde a inicial, qual seja, obter uma resposta do Estado.

Portanto, restou evidenciada a mora administrativa injustificada, superior ao prazo legal de 180 dias previsto no Decreto Estadual no 697/2020, configurando violação a direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo administrativo. A sentença que concedeu a segurança, determinando a conclusão da análise, mostra-se escorreita e alinhada aos preceitos constitucionais e à jurisprudência consolidada desta Corte.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
em sede de remessa necessária, RATIFICO o ato sentencial
, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026